Tribunal: STF
Processo: ARE 1537450
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Bloqueio de verbas. Grupo econômico. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria.



     I. Caso em exame 



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.



     II. Questão em discussão 



     2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



     III. Razão de decidir



     3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



     4. A petição recursal não possui tópico formal e fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional.



     IV. Dispositivo 



     5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



     6. Agravo interno a que se nega provimento.